Tribunal: TJSP
Processo: 1567451-48.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – TFF/TFLI/TLIF/TFILF - Exercícios de 2015 a 2017 - Município de Guarulhos - Inércia do Município – ABANDONO DA CAUSA – Extinta a ação executiva em primeiro grau - Artigo 485, inciso III e § 1o do CPC/2015 não observados – Abandono não caracterizado – Apelo da municipalidade provido.